Tribunal: STF
Processo: HC 153559
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração.



    DOCUMENTO – ENCAMINHAMENTO – AUSÊNCIA – INSTÂNCIA SUPERIOR – COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA – DEFESA – CERCEAMENTO – NÃO CONFIGURAÇÃO. A ausência de comprovação de não haverem sido digitalizados e encaminhados, à instância superior, documentos apontados como essenciais à compreensão da controvérsia desautoriza o reconhecimento do cerceamento de defesa.



    AGRAVO REGIMENTAL – MINUTA – DESCOMPASSO. O descompasso entre a minuta do agravo regimental e os fundamentos do pronunciamento atacado implica a inadmissibilidade do recurso.



    DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – RETRATAÇÃO – SUPERVENIÊNCIA – REPERCUSSÃO – AUSÊNCIA. O momento consumativo do crime de denunciação caluniosa consiste na instauração de procedimento visando apurar a prática do delito falsamente atribuído, no que a superveniência de retração, realizada após o início do inquérito policial, constitui elemento neutro. 



    PROCESSO-CRIME – INQUÉRITO – INSTAURAÇÃO – DISPENSABILIDADE. A instauração de inquérito policial, procedimento de caráter informativo, não constitui formalidade indispensável ao início do processo-crime.



    PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO – ARQUIVAMENTO – AÇÃO PENAL – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – JUSTA CAUSA. O encerramento das investigações iniciadas em razão da falsa notícia de prática de infração penal, considerada manifestação do Ministério Público e determinação do arquivamento de inquérito policial, configura justa causa a viabilizar a apresentação de denúncia pelo crime de denunciação caluniosa.



    DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – ARTIGO 339 DO CÓDIGO PENAL – CARACTERIZAÇÃO. A ciência quanto à inocência da pessoa contra a qual se atribuiu, falsamente, a prática de crime revela-se indispensável à caracterização do elemento subjetivo do tipo previsto no artigo 339 do Código Penal.